Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009540-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), R F S SINUCA LTDA - CNPJ: 08.648.579/0001-05 (AGRAVANTE), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação probatória autônoma proposta com o objetivo de suspender cumprimento de sentença fundado em termo de acordo cuja assinatura foi impugnada por alegada falsidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, diante de alegação de falsidade de assinatura ainda não comprovada por prova técnica.

III. Razões de decidir

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

2. A mera alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a presunção relativa de validade dos instrumentos particulares que embasam a execução.

3. A necessidade de realização de perícia grafotécnica não autoriza, por si só, a suspensão do processo executivo, sob pena de indevida antecipação da fase instrutória e comprometimento da efetividade jurisdicional.

4. Inexistente demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a reversibilidade dos atos executivos e os mecanismos de controle jurisdicional disponíveis.

5. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém em consonância com o regime jurídico da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de cumprimento de sentença.

2. A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica não justifica, por si só, a paralisação do processo executivo, na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 313, V, “a”, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 52024658820248090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
R F S SINUCA LTDA (SOLLES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA)
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Probatória Autônoma com Pedido de Tutela de Urgência n. 1008016-09.2026.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Cumprimento de Sentença n. 1039228-24.2021.8.11.0041 encontra-se fundado em Termo de Acordo particular, cuja assinatura foi atribuída ao representante legal da empresa agravante, documento este expressamente impugnado quanto à sua autenticidade.

Sustenta que o representante legal da empresa negou ter firmado o documento, existindo, inclusive, declaração formal de ex-funcionário confessando ter aposto a assinatura indevidamente. Nessa linha, defende que diante da impugnação específica da assinatura, incumbiria à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, circunstância que torna imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

Relata que, diante de tais circunstâncias, foi ajuizada a ação probatória autônoma de origem, com pedido de produção de prova pericial grafotécnica e pedido de tutela provisória de urgência visando a determinação de suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Afirma que não obstante a relevância da controvérsia e a dependência lógica entre os processos, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo principal, permitindo o regular prosseguimento da execução, o que configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, podendo resultar em constrições patrimoniais baseadas em título possivelmente inexistente.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, especialmente à luz do Tema 1.061/STJ, reconhece que o indeferimento de prova pericial grafotécnica quando impugnada a assinatura caracteriza cerceamento de defesa.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão do Cumprimento de Sentença n. 1039228-24.2021.8.11.0041, com a paralisação de atos executivos e constritivos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo de origem aguarde a conclusão da perícia grafotécnica antes do prosseguimento da execução.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 351265386).

A liminar vindicada foi por mim indeferida (ID 351430360).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
R F S SINUCA LTDA (SOLLES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA)
ajuizou
Ação Probatória Autônoma com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU
, com a finalidade de suspender o cumprimento de sentença em trâmite.

O d. Juízo singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, verifico que as custas foram recolhidas.

Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do feito principal, inclusive de eventuais atos executivos e constritivos, até a conclusão da prova pericial a ser produzida.

Requer, ainda, a nomeação de perito grafotécnico para a realização de perícia grafotécnica na assinatura constante do Termo de Acordo (id. 73539167), com a consequente abertura de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

Nessa lógica, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AI: 10046993420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.”

Inconformada, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, especificamente quanto ao pedido de suspensão de processo executivo fundado em título cuja autenticidade é questionada pelo agravante.

Desde logo, impõe-se destacar que a insurgência recursal não logra êxito em desconstituir os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, tampouco aqueles delineados na decisão liminar proferida neste Tribunal, os quais se mostram juridicamente consistentes e alinhados ao regime normativo aplicável.

A agravante sustenta, como eixo central de sua pretensão, a inexistência de manifestação válida de vontade, ao argumento de que a assinatura constante do termo de acordo seria falsa. Todavia, essa assertiva, conforme se extrai dos autos, não se encontra acompanhada, neste momento processual, de elementos probatórios minimamente robustos que lhe confiram verossimilhança.

Com efeito, a mera alegação de falsidade, desacompanhada de início de prova técnica ou documental idônea, não se revela suficiente para infirmar, em sede de cognição sumária, a presunção de validade que recai sobre os instrumentos particulares que embasam a execução. Trata-se de presunção relativa, é certo, mas que somente pode ser afastada mediante demonstração consistente, o que não se verifica na hipótese.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do ordenamento processual, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos da disciplina legal pertinente. No caso concreto, a probabilidade do direito invocado não se evidencia, porquanto a alegação de falsidade permanece no campo da controvérsia fática ainda não submetida ao crivo da prova técnica adequada.

A propósito, a produção de prova pericial grafotécnica mostra-se, de fato, o meio idôneo para dirimir a controvérsia instaurada. Contudo, a necessidade dessa prova, por si só, não autoriza a antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante, notadamente a paralisação do processo executivo, sob pena de se inverter indevidamente a lógica procedimental e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Sob o enfoque teleológico, a tutela de urgência não se presta a substituir a fase instrutória, nem a antecipar conclusões que dependem de dilação probatória mais aprofundada. Admitir a suspensão da execução com base em alegação ainda não comprovada implicaria fragilizar a segurança jurídica e estimular o uso estratégico de alegações genéricas como forma de obstar o regular andamento processual.

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra a presença de risco concreto apto a justificar a medida excepcional pleiteada. Embora a agravante sustente a possibilidade de prejuízos decorrentes da continuidade dos atos executivos, não demonstra, de forma específica e objetiva, a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Cumpre salientar que os atos executivos, por sua própria natureza, estão sujeitos a controle jurisdicional e eventual reversão, caso, ao final da instrução, venha a ser reconhecida a procedência da alegação de falsidade. Dessa forma, o ordenamento jurídico oferece mecanismos aptos a recompor eventual prejuízo, o que afasta, neste momento, a urgência invocada.

Ademais, a análise dos argumentos recursais revela que a agravante se limita a reiterar as alegações já submetidas ao Juízo de origem, sem apresentar elementos novos capazes de alterar o quadro fático-probatório ou de evidenciar equívoco na decisão agravada. Tal circunstância reforça a correção do entendimento anteriormente adotado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES ON LINE . BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art . 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos relativos à evidência da probabilidade do direito, bem como à visualização do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso o provimento jurisdicional não venha, em tempo hábil, evitar o perecimento do direito. 2. No caso em apreço, revela-se correto o indeferimento do pedido de tutela de urgência neste momento, porquanto ausente prova convincente da probabilidade do direito afirmado, havendo inequívoca necessidade de dilação probatória para elucidação das circunstâncias da venda realizada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 52024658820248090051, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Em síntese, a pretensão recursal esbarra na ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão da medida pleiteada. A controvérsia apresentada demanda instrução probatória adequada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, acolher a tese de invalidade do título executivo.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada, nos termos em que proferida, mostra-se medida que prestigia a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a adequada observância dos pressupostos legais da tutela de urgência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
R F S SINUCA LTDA (SOLLES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA)
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026